Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709320-12.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEANE SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO GRUPO BOTICARIO DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. A sentença foi publicada em 10/10/2024, de forma que o prazo recursal iniciou-se em 14/10/2024, com termo final em 28/10/2024. Todavia, o recurso inominado só foi interposto em 01/11/2024. Portanto, não obedecido o prazo recursal, reconheço a intempestividade do recurso interposto por JEANE SOARES DOS SANTOS, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 10, V, RITR-TJDFT. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator